Tribunal: TJBA
Processo: 8042149-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042149-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

AGRAVADO: ALMIRO FRANCISCO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO.
EXCESSO DO MONTANTE EXECUTADO.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo
executado
contra decisão que
rejeito
u
a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
houve excesso nos cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminarmente,
afasto a alegada
inexistência de título executivo judicial, porquanto a sentença condenatória transitou em julgado regularmente, em conformidade com o certificado nos autos de origem.

4. Noutro giro,
rejeito a
necessidade de liquidação,
pois
a sentença exequenda estabeleceu parâmetros suficientemente claros e objetivos para a apuração do
quantum
devido,
pelo que
os critérios estabelecidos permitem a quantificação do débito por cálculo aritmético, dispensando liquidação prévia, nos termos do §2º do art. 509, do Código de Processo Civi
l.

5.
Acerca do cerne principal da controvérsia, o excesso de execução,
o exame dos extratos bancários comprova que os débitos relacionados ao contrato nº 060330017384, declarado inexistente pela sentença exequenda, totalizaram efetivamente R$ 4.997,40,
que,
confrontando
com o
alegado pelo exequente (R$ 13.494,00),
demonstra acréscimo parcial da execução.

6
.

Logo,
aplicando-se os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, o valor correto da condenação por danos materiais corresponde ao dobro do montante indevidamente descontado (R$ 9.994,80), deduzindo-se a compensação de R$ 41,66 devida pelo exequente, resultando em valor principal líquido de R$ 9.953,14, sobre o qual devem incidir os índices e marcos temporais fixados na decisão condenatória, impondo-se, por conseguinte, a retificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e provido,
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042149-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
ALMIRO FRANCISCO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20